Tribunal: TJSP
Processo: 1115983-31.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Embargos à Execução – Pretensão de afastamento da execução do numerário relativo às mensalidades do plano de saúde vencidas em junho e julho de 2016 – Sentença de improcedência – Inconformismo da ré, alegando que restou comprovada que a impossibilidade no pagamento das mensalidades que consubstanciam a pretensão executiva "sub judice" decorreu do reajuste abusivo

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Embargos à Execução – Pretensão de afastamento da execução do numerário relativo às mensalidades do plano de saúde vencidas em junho e julho de 2016 – Sentença de improcedência – Inconformismo da ré, alegando que restou comprovada que a impossibilidade no pagamento das mensalidades que consubstanciam a pretensão executiva "sub judice" decorreu do reajuste abusivo praticado pela empresa embargada, devendo ser afastada a cobrança das mensalidades, e que, tendo solicitado o cancelamento do plano de saúde por telefone, é descabida a cobrança perpetrada pela embargada – Descabimento - Embargante que não comprovou a comunicação do cancelamento do contrato com antecedência mínima de 60 dias para afastar a cobrança das mensalidades objeto da cobrança – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000890657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1115983-31.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante PREMIUM
PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA - ME, é apelada SUL AMÉRICA SEGURO
SAÚDE S.A..
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115983-31.2017.8.26.0100 - São Paulo - R
APELAÇÃO No 1115983-31.2017.8.26.0100
APELANTE: PREMIUM PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA ME
APELADA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE.
JUÍZA: TATIANA FEDERIGHI SABA
VOTO No 21.282
APELAÇÃO
Plano de Saúde
Embargos à Execução

Pretensão de afastamento da execução do numerário relativo às
mensalidades do plano de saúde vencidas em junho e julho de
2016
Sentença de improcedência
Inconformismo da ré,
alegando que restou comprovada que a impossibilidade no
pagamento das mensalidades que consubstanciam a pretensão
executiva “sub judice” decorreu do reajuste abusivo praticado
pela empresa embargada, devendo ser afastada a cobrança das
mensalidades, e que, tendo solicitado o cancelamento do plano de
saúde por telefone, é descabida a cobrança perpetrada pela
embargada Descabimento - Embargante que não comprovou a
comunicação do cancelamento do contrato com antecedência
mínima de 60 dias para afastar a cobrança das mensalidades
objeto da cobrança Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pela MM. Juíza da 6a Vara Cível do Foro Central da Comarca de Capital, nos
Embargos à Execução opostos por PREMIUM PARK ESTACIONAMENTO S/C LTDA
ME contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, que julgou
improcedentes os embargos e condenou a embargante a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.
Apela a ré, pugnando pela reforma da sentença,
alegando, para tanto, que restou comprovado que a impossibilidade no pagamento das
mensalidades que consubstanciam a pretensão executiva “sub judice” decorreu do reajuste
abusivo praticado pela empresa embargada, devendo ser afastada a cobrança das
mensalidades. Alega, ainda, que, tendo solicitado o cancelamento do plano de saúde por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115983-31.2017.8.26.0100 - São Paulo - R
telefone, é descabida a cobrança perpetrada pela embargada.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Cuida-se de Embargos de Execução em que a
embargante postula a improcedência da pretensão executiva da embargada, no importe de
R$ 12.405,73 (doze mil quatrocentos e cinco reais e setenta e três centavos), referente às
mensalidades do plano de saúde contratado entre as partes, com vencimentos em junho e
julho de 2016.
Sustenta a embargante que o referido valor não é
devido, em razão de ter comunicado o cancelamento do contrato por telefone, sendo
descabida a pretensão executiva da operadora de saúde embargada
Sobreveio sentença, que rejeitou os embargos à
execução.
Pois bem.
Em que pesem as alegações da embargante, a r.
sentença não merece reparo.
Primeiramente, há que se registrar que o simples fato
da embargante ter deixado de efetuar o pagamento das mensalidades, por si só, não enseja
a rescisão automática do contrato.
Embora exista previsão contratual de que o contrato
será rescindido pela beneficiária no caso de atraso no pagamento das mensalidades por
prazo superior a 30 (trinta) dias, tal rescisão é prevista como uma faculdade a autora e não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115983-31.2017.8.26.0100 - São Paulo - R
uma obrigação.
Assim, se a embargante tinha mesmo a intenção de
rescindir o contrato a partir de julho de 2016, não deveria ter simplesmente abandonado o
pagamento das mensalidades e, sim, solicitado o seu cancelamento junto à ré com
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
Registre-se, que embora não se verifique no contrato
de fls. 140/229 qualquer previsão contratual a respeito do aludido aviso prévio, tal fato não
exime a ré do seu cumprimento.
Nesse sentido, tem-se o seguinte precedente desta
Egrégia Corte:
“AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. Cobrança de
mensalidades inadimplidas pela consumidora. Ré que afirma
ter procedido ao cancelamento do plano por via telefônica.
Produção de prova testemunhal. Contrato que previa
expressamente que a avença somente poderia ser desfeita por
meio de notificação escrita. Impossibilidade de celebração do
distrato por dia diferente da que foi firmado o contrato.
Relação jurídica que permaneceu válida. Operadora que fazia
jus ao recebimento dos prêmios do plano de saúde. Recurso
desprovido” (Apelação Cível 0001624-11.2009.8.26.0280, 4a
Câmara de Direito Privado Relator MILTON CARVALHO, j.
16/05/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1115983-31.2017.8.26.0100 - São Paulo - R
Na hipótese dos autos, conforme bem observou a
MM. Juíza sentenciante, “em que pese a alegação da embargante no sentido de ter
solicitado o cancelamento do plano de saúde, não logrou comprovar, ou sequer alegar, a
data em que teria efetuado o pedido nem, tampouco, a data do término da vigência do
plano, o que poderia justificar a inexigibilidade dos prêmios referentes aos meses de
junho e julho de 2016, cobradas na execução” (verbis, cfr. fls. 312).
Assim, comprovada pela empresa embargada a
existência de relação jurídica entre as partes e a legalidade do contrato celebrado que
ensejou a emissão da fatura em apreço, incumbia à embargante, nos termos do artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil, de demonstrar nos autos fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da embargada.
Portanto, comprovada a existência da relação
contratual, subsiste a obrigação do pagamento das mensalidades até o efetivo
cancelamento do contrato.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados os
honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85,
parágrafo 11o, do Novo Código de Processo Civil.

JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator